Tribunal: CARF
Processo: 16561.720160/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720160/2017-18
ACÓRDÃO
1301-007.693 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem Embargos Declaratórios para que seja examinado ponto acerca do
qual o colegiado deveria ter se manifestado e não o fez.
No caso, deve-se acolher os Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, sem efeitos infringentes, para corrigir o vício apontado
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para corrigir o vício
apontado.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 10968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.693 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2017-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do acórdão
no 1301-006.710, de 19/10/2023, por meio do qual esta Turma de Julgamento proferiu a seguinte
decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ARTIGOS 7o DA LEI No 9.532/97. POSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, permite a dedução do ágio devido a resultados
de exercícios futuros somente quando a pessoa jurídica absorve patrimônio de
outra em casos de cisão, fusão ou incorporação. No caso vertente, a operação
societária foi legítima e revestida dos pressupostos legais.
LAUDO DE AVALIAÇÃO POSTERIOR À AQUISIÇÃO
A não anterioridade do laudo em relação à operação de aquisição não pode ser
oponível para denegar o direito ao aproveitamento do ágio nos termos da
legislação então vigente.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL AUTUAÇÃO REFLEXA
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente,
em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
A embargante, com a ciência da decisão, apresentou Embargos de Declaração,
tempestivamente, sob o argumento de que o acórdão apresenta vício de omissão, com base nos
seguintes argumentos:
[...]
II.1. OMISSÃO SOBRE O ESTUDO INTERNO DO ÁGIO SEB 9.
Esta C. Turma Julgadora, no Acórdão Embargado, fixou o correto entendimento
de que, na ausência de previsão legal específica, que somente adveio com a Lei no
12.973/2014, a legislação então vigente à época dos fatos aqui tratados não
estabelecia forma específica para a demonstração exigida no § 3o, do artigo 20,
do Decreto-Lei no 1.598/77, e tampouco estabeleceu um marco temporal – se
antes ou depois da “apuração” do ágio ou da celebração do negócio -, exigia-se,
unicamente, em caráter meramente acessório ao efetivo pagamento do ágio, que
fosse mantida uma demonstração da valoração do ágio, o que foi atendido pela
Embargante. Cita-se:
Fl. 10969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.693 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2017-18
3
Com efeito, o § 2o, do artigo 20, do Decreto-Lei no 1.598/77, em sua redação
vigente quando da amortização ora glosada, previa a obrigatoriedade da
indicação do fundamento econômico para o lançamento do ágio em um dos
seguintes critérios: (i) valor de mercado de ativos; (ii) expectativa de rentabilidade
futura; ou (iii) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
No que tange aos dois primeiros fundamentos, determinava a redação do § 3o, do
artigo 20, do Decreto-Lei no 1.598/77 que o contribuinte deveria arquivar um
demonstrativo do comprovante da escrituração.
Como se vê, o legislador não estabeleceu forma específica para a demonstração
exigida e tampouco estabeleceu um marco temporal – se antes ou depois da
“apuração” do ágio ou da celebração do negócio. Exigiu-se, unicamente – e, ao
meu ver, em caráter meramente acessório ao efetivo pagamento do ágio – que
fosse mantida uma demonstração da valoração do ágio.
(...)
Para que fosse atendida a necessidade de comprovação do fundamento
econômico que motivou o pagamento de ágio, bastava que a aquisição fosse
realizada com base na expectativa de rentabilidade futura (ou valor de mercado
de bens do ativo) e que exista um demonstrativo desse fundamento econômico
arquivado na contabilidade do contribuinte, o que ocorreu no caso em tela.
São inúmeros os julgados deste CARF que admite a apresentação de laudos
posteriormente à aquisição da participação societária, como se pode ver, como
um dos exemplos, o que restou decidido no Acórdão no 1301-002.280, de
relatoria da Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto. Veja excerto de
interesse de seu voto:
(...)
Este entendimento se aplica ao caso que se apresenta, posto que, à época dos
fatos questionados, (i) o ágio poderá ser aferido por meio de estudos internos e
não necessariamente por laudo de avaliação elaborado por auditoria
especializada e independente, como o fez a Editora COC para a avaliação da
Matesc, (ii) bem como não havia previsão legal expressa de prazo para sua
elaboração.
De fato, os requisitos e o prazo para apresentação de laudo apenas foram
introduzidos no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória no
627/2013, publicada em 11 de novembro de 2013, convertida na Lei no
12.973/2014. (Fls. 17/18 do Acórdão no 1301-006.710 – ( g.n.)
10. Diante disso, esta C. Turma Julgadora compreendeu que os laudos
apresentados à Autoridade Fiscal, ainda que elaborados após a aquisição das
participações societárias, atenderiam à exigência legal. Nesse sentido, aplicou-se
o entendimento transcrito acima também ao Ágio SEB quanto à desnecessidade
de anterioridade do laudo. Veja-se:
Fl. 10970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.693 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2017-18
4
[...]
11. Embora reconhecida a validade dos laudos apresentados, a Embargante
trouxe aos autos, conforme petição à fl. 10.855, estudo interno anterior à
aquisição da SEB8 , sobre o qual esta C. Turma Julgadora não se pronunciou
quando da prolação do Acórdão Embargado. Confira-se o excerto desta petição:
[...]
12. Deste modo, requer-se que esta C. Turma Julgadora supra a omissão ora
exposta, pronunciando-se sobre a existência de estudo interno do Ágio SEB,
realizado antes mesmo da aquisição da participação societária.
13. Esclarece-se a relevância desta manifestação sobre o estudo interno, uma vez
que no Recurso Especial da Fazenda Nacional não se faz menção a este
documento contemporâneo à operação, mas apenas ao laudo questionado pela
Autoridade Fiscal.
III. PEDIDO
14. Em razão do exposto, requer-se sejam admitidos e acolhidos os presentes
Embargos de Declaração para que seja suprida a omissão verificada no Acórdão
Embargado nos termos expostos acima.
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma Ordinária
admitiu os embargos opostos, a fim de que seja apreciado o ponto suscitado pela Embargante.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-los.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão embargado padece de vício de
omissão, aduzindo que fez juntada, através da petição de fl. 10855, de estudos interno elaborados
previamente à aquisição da SEB, o qual suporta o ágio pago. Confira-se o excerto desta petição:

Compulsando os autos, de fato, verifica-se que efetivamente, a Embargante trouxe
aos autos, a referida petição, alegando que estaria fazendo juntada de estudo interno elaborado em
Fl. 10971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.693 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720160/2017-18
5
março de 2010, ou seja, previamente à aquisição da Sistema Educacional Brasileiro S.A. e, por
conseguinte, ao surgimento do referido ágio. Tal estudo foi anexado às e-fls. 10.861, como “arquivo
não paginável”.
Porém, o exame de tal documento não revela que ele foi elaborado em 03/2010, e
nem a Embargante, através de sua petição, explica como chegou a esta data, pois tratando-se de
planilha em Excel, onde os dados podem ser inseridos livremente pelo autor do documento, não se
vê possível cravar a data real que ele foi elaborado. Acrescente-se que o documento está em língua
estrangeira, não está acompanhado de tradução juramentada, como exigido legalmente, não tendo,
assim, qualquer valor probante.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, sem efeitos infringentes, para corrigir o vício apontado.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 10972
DF CARF MF
Original